Tribunal: STF
Processo: AI 765663
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de 
   peças obrigatórias à formação do instrumento de agravo quando 
   interposto por fax (art. 544, § 1º, do CPC). 3. Ônus de 
   fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental a 
   que se nega provimento.